Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – "HOLDING EMPRESARIAL" - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES - CONTRATO SIMULADO – ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE – OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO – NULIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL APORTADO – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição integral de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o da Resolução 23/2010, deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
2. Mitigação a teoria finalista, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
3. A ausência de personalidade jurídica das sociedades em conta de participação não se confunde com a incapacidade de ser parte, uma vez que, consoante norma inscrita no artigo 75 do Código de Processo Civil, os entes despersonalizados possuem personalidade judiciária.
4. Caracterizado o abuso da personalidade, o desvio de finalidade ou a simulação de negócios jurídicos, desconsidera-se a personalidade jurídica para o fim de responsabilização do sócios da empresa, o que resulta na legitimidade deles para figurarem no polo passivo da demanda.
5. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP.
6. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais.
7. Alegações genéricas, destituídas de comprovação, lastreadas em suposições, não resultam na revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida, benesse cuja impugnação pressupõe a apresentação de provas robustas.
8. A ausência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50) e há desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5o, e CC, 167).
9. Anulado o negócio jurídico simulado, subsiste o dissimulado, qual seja, entre os sócios participantes da G44 Brasil – SCP e a G44 Brasil S.A, cuja personalidade jurídica deve ser desconsiderada para atingir as pessoas dos sócios, o que resulta na legitimidade passiva deles para responderem a demanda.
10. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado.
11. O numerário repassado aos sócios participantes em data anterior à dissolução formal da sociedade denota repasse dos lucros por eles auferidos na vigência do contrato, não se configurando, destarte, a hipótese de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil.
12. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.